Tribunal: TJPA
Processo: 0021960-50.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021960-50.2016.8.14.0401

APELANTE: LUIS FERNANDO CORREA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA.
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento consolidado pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582.
Manutenção do regime inicial semiaberto face ao
quantum
de pena estabelecido de forma escorreita em sede da sentença condenatória.
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
LUIS FERNANDO CORREA SILVA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requereu a defesa desclassificação do delito para a sua modalidade tentada, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que a vítima estava saindo de sua casa, nas proximidades da Rodovia Arthur Bernardes, quando foi abordada pelos dois denunciados, os quais chegaram em uma motocicleta Honda Titan 150 placa JUH 6686 e subtraíram seu aparelho celular, avaliado em R$ 600,00 e um cordão de ouro avaliado em R$ 800,00. Na oportunidade, um dos denunciados permaneceu na moto enquanto outro desceu e fez a abordagem. Após a subtração, os dois fugiram no mesmo veículo, momento em que uma viatura da ROTAM, que fazia rondas pelo local, os capturou.

O outro denunciado, Cleiton Viriginio de Oliveira Silva, teve a punibilidade extinta em razão de sua morte (ID 6217385 - Págs. 1 a 2).

Após regular instrução, o ora apelante fora denunciado e, posteriormente condenado, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, contra à qual fora interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar.

1 – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

In casu, a
defesa sustenta que teria ocorrido apenas tentativa roubo (art. 157 §2° II c/c art. 14, II do CP) – e não roubo consumado, já que o acusado foi preso nas proximidades do local do crime, não conseguindo assegurar a posse mansa e pacífica da coisa roubada, que foi devolvida à vítima.

Sem razão a defesa.

Conforme entendimento assente na jurisprudência pátria, consolidado pelo Colendo STJ
em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

No caso dos autos, a prova carreada demonstra que houve efetiva inversão da posse, tendo o ora apelante
logrado êxito na subtração do cordão e celular da vítima, chegando a fugir na posse do bem, porém, fora detido pela polícia,
fatos que não elidem a consumação do crime, consoante o entendimento jurisprudencial supra referido.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES -

(...). RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE
- ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - NÃO CABIMENTO -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE.

-
Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial
-
Afasta-se a tese relativa ao crime tentado nas hipóteses em que se observa a efetiva inversão da posse da res furtiva, dispensando-se, assim, a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída. Aplicação da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
– (...).”
(TJ/MG, APR 0000518-66.2023.8.13.0027, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 28/09/2023) (grifo nosso)

E, por fim, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao ora apelante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e mais 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda do apelante no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, motivo pelo qual também não acolho o pleito defensivo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/03/2024